Tribunal: CARF
Processo: 10882.721449/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.721449/2017-37
ACÓRDÃO
3302-014.420 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRYOGRAF EDITORA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 25/04/2013 a 25/11/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE. PROCESSO
PRINCIPAL. DECISÃO DEFINITIVA.
Sendo comprovada a ocorrência de falsidade no processo principal referente à
homologação, aplica-se multa isolada de que trata o art. 18 da Lei no 10.833/2003.
HOMOLOGAÇÃO
COMPENSAÇÃO.
CANCELAMENTO
PROPORCIONAL
DA
PENALIDADE.
Para fins do cálculo da multa isolada de 150%, prevista no art. 18 da Lei no
10.833/2003 deve ser considerado eventual valor referente à homologação de declaração
reconhecida nos autos do processo de compensação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso para que seja considerado para fins do cálculo da multa à declaração de
compensação homologada tacitamente. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.419, de 14 de maio de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10882.721448/2017-92, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 6304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.420 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721449/2017-37
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que não tomou conhecimento da alegação de
inconstitucionalidade, rejeitou a preliminar de decadência, rejeitou a preliminar de nulidade e, no
mérito, julgou improcedentes as impugnações de todos os sujeitos passivos apresentadas.
A r. decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: (...)
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na hipótese de
compensação não homologada, com falsidade em PER/DCOMP, inicia-se no primeiro dia
do exercício seguinte ao da data da entrega da declaração de compensação.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
É descabida a alegação de nulidade de auto de infração que explicita com clareza os fatos
e fundamentos legais do lançamento de ofício de multa isolada, com indicação das provas
correspondentes, facultando aos sujeitos passivos a apresentação de defesa.
FALSIDADE EM PER/DCOMP. MULTA ISOLADA.
É ilegítima a escrituração de créditos do IPI com base em notas fiscais ideologicamente
falsas, emitidas por empresas “noteiras”, inexistentes de fato, “de fachada”, com
interpostas pessoas no quadro societário, conhecidas como “laranjas”, em amplo contexto
de interposição de pessoas para ocultação do real beneficiário de operações fraudulentas
de desvio de papel importado com imunidade do referido imposto. A informação de tais
créditos em PER/DCOMPs leva à não-homologação das compensações declaradas,
caracteriza falsidade e justifica a imposição de multa isolada de 150% do valor dos débitos
indevidamente compensados.
FALSIDADE EM PER/DCOMP. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Fl. 6305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.420 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721449/2017-37
3
Além do próprio declarante, respondem pela multa isolada por falsidade em PER/DCOMP
as pessoas jurídicas que tenham atuado para simular operações tendentes a conferir
credibilidade a créditos ilegítimos do IPI utilizados em compensações. Respondem, ainda,
nesse contexto, as pessoas físicas que tenham liderado ou gerido grupo econômico
irregular, ou que tenham concorrido para a formação desse grupo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, o colegiado a quo, entendeu que tendo a falsidade – pressuposto para
aplicação da multa objeto dos presentes autos - não haveria que se falar em cancelamento do
auto de infração. Ademais, sustentou que, a TBLV e Comark, por atuaram de maneira concorrente,
valendo-se de construções artificiais e ardilosas para se esquivar de obrigações tributárias, se
enquadrariam na hipótese de interesse jurídico e econômico, estabelecido pelo art. 124, inciso I,
do CTN. Por fim, concluiu que as pessoas físicas que concorreram para a prática das operações
simuladas em causa deveriam ser responsabilizados com base no art. 135, III, do Código Tributário
Nacional.
Devidamente intimados, apenas o contribuinte Misael Martins de Souza apresentou
Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.
Como relatado, versa a presente controvérsia sobre a aplicação de multa
isolada, com fundamento no art. 18, da Lei no 10.833/03, com redação
dada pela Lei no 11.488/2007, em razão de não-homologação da
compensação, quando comprovada falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
Trata-se, portanto, de processo vinculado ao resultado do processo de no
10882.900322/2014-30, no qual o contribuinte discute a não homologação
das compensações referente ao Crédito de IPI do 3o Trimestre de 2011.
Dito de outra forma, os presentes autos guardam relação de causa e efeito
com a discussão travada no âmbito do processo administrativo no
10882.900322/2014-30.
Fl. 6306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.420 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721449/2017-37
4
Dessa forma, constatada a ocorrência de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo naqueles autos, aplica-se a multa isolada
ora discutida, de tal forma que não cabe neste processo a discussão a
respeito do mérito do direito creditório. A questão já foi discutida em
processo específico, e a sua reanálise no presente julgamento contrariaria
o princípio basilar da segurança jurídica, com o risco de decisões
conflitantes em relação a um mesmo fato.
Assim, a decisão proferida naquele processo deve ser replicada nos
presentes autos, sem alterar em nenhum sentido o direito creditório ali
decidido. Dessa forma, o que cabe no presente julgamento é apenas
verificar se, a partir das conclusões expostas naqueles autos, todos os
elementos estabelecidos no art. 18, da Lei no 10.833/03 se encontram
presentes para que a multa possa ser aplicada.
Nesse contexto, reproduzo o teor do Acórdão de no 3201-011.692,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta 3a Seção, o qual
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. A
homologação tácita não se aplica aos Pedidos de Ressarcimento (PER), pelo decurso
do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de sua transmissão e a da apreciação
pela autoridade administrativa, mas apenas e tão somente à Declaração de
Compensação.
ESCRITURAÇÃO DE CRÉDITOS ILEGÍTIMOS. GLOSA. É ilegítima a escrituração de
créditos do IPI com base em notas fiscais ideologicamente falsas, emitidas por
empresas “noteiras”, inexistentes de fato, “de fachada”, com interpostas pessoas
no quadro societário, conhecidas como “laranjas”, em amplo contexto de
interposição de pessoas para ocultação do real beneficiário de operações
fraudulentas de desvio de papel importado com imunidade do referido imposto.
Da leitura da referida ementa, é possível concluir que restou comprovado
naqueles autos que a escrituração de créditos do IPI se deu de forma
fraudulenta, com base em notas fiscais ideologicamente falsas, emitidas
por empresas “noteiras”, inexistentes de fato, “de fachada”.
Para não restar dúvida a respeito da comprovação da falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo naquela oportunidade,
destaco a conclusão do voto proferido pelo Conselheiro relator:
Diante todo o exposto, o que se extrai da análise dos fatos é que os procedimentos
formais adotados pela Tryograf, além de pertencer ao mesmo grupo econômico
(grupo Vinocur) que idealizou a fraude e sendo um dos potenciais clientes finais das
transações mapeadas, não foram suficientes para concluir e se valer pela boa fé na
Fl. 6307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.420 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721449/2017-37
5
celebração do negócio jurídico frente as transações efetuadas, ao comprar papel de
empresas que posteriormente foram declaradas inidôneas, vez que não havia
possibilidade de que o contribuinte desconhecesse todo o contexto narrado acima,
maculando assim o aproveitamento de créditos tributários indevidos e
favorecimento com vantagens econômicas ao escriturar créditos do IPI com base
em notas fiscais ideologicamente falsas, emitidas por empresas “noteiras”.
Comprovada, portanto, a falsidade nas declarações apresentadas no
processo principal, aplica-se a multa isolada aqui discutida.
De todo modo, algumas questões ainda devem ser consideras.
Como consta da ementa supramencionada, discutiu-se naqueles autos a
ocorrência de homologação tácita do crédito pleiteado com o PER
03595.34425.250412.1.1.01-4471 (uma vez que a Receita Federal não
poderia mais efetuar a glosa de créditos), bem como os débitos declarados
com
as
DCOMPs
05807.67148.250412.1.3.01-9642
e
38480.15343.230512.1.3.01- 2000, transmitidos a mais de 5 anos a contar
de 22/05/2017.
Reproduzo a parte do Acórdão de no 3201-011.692, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara desta 3a Seção, em que a questão foi
analisada:
Preliminar de mérito – decadência do lançamento
Em sede preliminar o contribuinte defende a homologação tácita dos créditos
pleiteados no PER N.o 03595.34425.250412.1.1.01-4471 bem como os débitos
declarados
com
as
DCOMPs
05807.67148.250412.1.3.01-9642
e
38480.15343.230512.1.3.01-2000, pois alega que foram transmitidos a mais de 5
anos a contar de 22/05/2017, data em que tomou ciência do despacho decisório.
Ocorre que, conforme irretocável decisão proferida pela DRJ, não há norma legal
que preveja prazo para apreciação do pedido de ressarcimento, logo, o
ressarcimento não esta sujeito a homologação tácita. Isso porque o instituto da
homologação tácita somente se aplica à Declaração de Compensação (Dcomp),
conforme estabelece a Lei no 9.430, de 27/12/1996, literalmente:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002) (...).
Fl. 6308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.420 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721449/2017-37
6
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Ora, segundo este dispositivo legal, a homologação tácita aplica-se apenas às
Declarações de Compensação. Inexiste previsão legal para sua aplicação aos
pedidos de restituição e/ ou de ressarcimento de tributos.
Por essa razão, reproduzo o que já foi decidido pela decisão a quo, no sentido de
que esta homologada tacitamente a DCOMP no 05807.67148.250412.1.3.01-9642,
transmitida em 25 de abril de 2012, mas não é o caso da DCOMP no
38480.15343.230512. 1.3.01-2000, transmitida em 23 de maio de 2012 e menos
ainda do pedido de ressarcimento.
Concluo por rejeitar a preliminar de decadência.
Como transcrito, aquele colegiado entendeu que a DCOMP no
05807.67148.250412.1.3.01-9642, transmitida em 25 de abril de 2012,
teria sido homologada tacitamente, o que deve ser necessariamente
considerado para fins do cálculo da multa ora analisada.
Isso porque, a aplicação da multa prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei
no 10.833/03, depende do preenchimento de dois requisitos previstos em
seu tipo: (i) que a compensação não tenha sido homologada; e (ii) que se
comprove falsidade na declaração apresentada. Dessa forma, no que tange
à DCOMP no 05807.67148.250412.1.3.01-9642, homologada tacitamente,
entendo que a multa deve ser afastada.
Nesse sentido destaco o Acórdão de no 3401-011.525, de relatoria do
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, proferido na sessão de 21 de
março de 2023, pela 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/07/2011 a 30/09/2011 MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INFORMAÇÃO FALSA. ART. 18 DA LEI N. 10.833, DE 2003. Constatada a inserção de
informação falsa na declaração de compensação, relativa ao crédito apurado,
aplica-se a multa de 150%, prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, pela não homologação da compensação
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INFORMAÇÃO FALSA.
PROCESSO PRINCIPAL. DECISÃO DEFINITIVA. LANÇAMENTO. A multa isolada de que
trata o caput e o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, é cabível tão somente
em razão de existência de ato de não homologação de compensação apresentada
com falsidade, não havendo previsão legal para que se aguarde decisão
administrativa definitiva sobre o procedimento de compensação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MULTA ISOLADA.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE. REVERSÃO DE GLOSA.
CANCELAMENTO PROPORCIONAL DA PENALIDADE. A multa isolada de 150%,
prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, aplicada sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve ser
Fl. 6309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.420 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721449/2017-37
7
cancelada na mesma proporção das glosas revertidas no processo que trata da
homologação da declaração de compensação.
Ademais, quanto à alegação de consideração dos lançamentos
extemporâneos trazida pela Recorrente em seu Recurso Voluntário,
entendo apesar de não ter sido analisado no processo de no
10882.900322/2014-30, este não pode ser acolhido. É que, pelos
fundamentos já trazidos anteriormente, não é possível rediscutir nos
presentes autos o mérito das compensações realizadas.
Dessa forma, o mesmo deve ser dito em relação aos argumentos relativos
(i) aos créditos de IPI apurados no trimestre-calendário analisados pelo
despacho decisório e (ii) ao direito ao crédito do IPI na aquisição de
insumos de comerciantes atacadistas (notas fiscais sem destaque do
imposto).
Por fim, quanto à solidariedade passiva do Recorrente, destaco que de
plano o Relator no Acórdão de no 3201-011.692, destacou:
Conforme já relatado o processo trata de pedido de ressarcimento/compensação
de créditos de IPI que foram objeto de procedimento fiscal. Nesse sentido,
inicialmente, cumpre esclarecer que se discute neste processo a glosa de créditos
informados e utilizados em PER/DCOMPs transmitidos sob exclusiva
responsabilidade de Tryograf, único destinatário do Despacho Decisório, logo não
se discute suposta responsabilização solidária.
Dessa forma, por não ter sido a questão analisada anteriormente, entendo
que deve ser abordada no presente voto.
Sustenta o Recorrente Misael Martins de Souza que inexiste no presente
caso interesse comum que pudesse torná-lo sujeito passivo do presente
processo, nos termos do art. 124, I, do CTN.
Ocorre que analisando o Auto de Infração lavrado, verifica-se que o
Recorrente foi incluído no polo passivo da presente multa com
fundamento no art. 135, do CTN, isto é, por Excesso de Poderes, Infração
de Lei, Contrato Social ou Estatuto.
O mesmo pode ser dito em relação ao Acórdão recorrido que manteve a
responsabilização, nos seguintes termos:
“Misael Martins de Souza, por sua vez, cedeu o nome para figurar como detentor
de 99% das quotas de Tryograf. Conforme constou no voto condutor do Acórdão 10-
63.212, antes transcrito, a fiscalização foi incansável nas várias tentativas de ouvir
o pronunciamento de Misael Martins de Souza, a respeito da mencionada
participação societária, mas não obteve sucesso. A esquiva de Misael Martins de
Souza denota a intenção de ocultar e proteger o líder do grupo Vinocur, motivo
suficiente para considerá-lo incurso na responsabilidade de que trata o art. 135,
III, do Código Tributário Nacional.”
Fl. 6310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.420 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721449/2017-37
8
Como se sabe, se trata de hipóteses autônomas de responsabilização que
não podem ser confundidas. Dessa forma, não tendo o Recorrente
impugnado o referido argumento, deve ser mantida a decisão de piso
quanto a este ponto.
Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso para
que seja considerado para fins do cálculo da multa à declaração de
compensação homologada tacitamente.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso para que seja considerado para fins do cálculo da multa à declaração de compensação
homologada tacitamente.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 6311
DF CARF MF
Original